Tribunal: TJDFT
Processo: 0752726-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752726-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINA HOME CARE LTDA AGRAVADO: HOME ASSISTANCE LTDA D E S P A C H O Vieram-me os autos conclusos, por redistribuição. À d. secretaria para que certifique nos autos se a agravada HOME ASSISTANCE LTDA ofertou contrarrazões ao AGI, tudo visando julgamento conjunto dos recursos (Agravo de Instrumento e Agravo Interno) pelo órgão colegiado competente. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator